Tribunal: TJDFT
Processo: 0709219-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. INDULTO PRESIDENCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. SÚMULA 631/STJ. QUANTUM DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais e a degravação dos diálogos interceptados pela polícia, deixam indene de dúvidas que o apelante se associou a terceiras pessoas para a prática do crime de tráfico de drogas, restando caracterizado que a função do acusado no grupo era transportar drogas de Juazeiro/BA até Brasília/DF, para que depois fossem difundidas nesta unidade da Federação.

2. Não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos agentes de polícia. Com efeito, o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido da validade do depoimento de policiais, notadamente quando colhidos em juízo, com observância ao contraditório, bem como quando em consonância com as demais provas colhidas na instrução criminal, sendo este o caso dos autos.

3. Nos termos da Súmula no 631 do Superior Tribunal de Justiça, o benefício do indulto exclui apenas os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não afeta os efeitos secundários. Assim, as anotações penais apontadas na sentença estão aptas a caracterizar os maus antecedentes do réu.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença na primeira fase da dosimetria se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.

5. Correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado, a reincidência e os maus antecedentes do acusado.

6.Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, reduzir a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.